Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001997-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA DE ASSIS NEVES - CPF: 458.321.961-04 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001997-46.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARIANA DE ASSIS NEVES

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PARTE AUTORA TEM INSCRIÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A improcedência dos danos morais foi fundamentada em primeiro grau, pelo fato de o extrato juntado pela autora não gozar de credibilidade e confiança suficiente para assegurar a legitimidade das informações.

Todavia, em consulta realizada por este relator, é possível observar a data de inclusão do apontamento sub judice, bem como observar que a parte autora possui inscrições anteriores, aplicando-se, portanto, a Súmula 385 do STJ, não sendo cabível a indenização pleiteada.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito, sem indenização por danos morais, ante a ausência de juntada de extrato de negativação idôneo.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que, realmente não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente o dano moral sob a alegação de extrato inválido, posto que, a ré/recorrida aponta pela legalidade do débito e pela existência de relação jurídica, tornando-se incontroverso o documento e o fato narrado da ocorrência da negativação, ou seja, a conclusão na sentença sob tal premissa fática é equivocada.

Contudo, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas.

Ora, em que pese não conste na consulta acostada à inicial a data de inclusão do apontamento, verificou-se, em pesquisa realizada por este relator nos órgãos de proteção ao crédito, que a mesma se deu em 25/05/2018, quando já existente diversos outros apontamentos anteriores. Senão vejamos:

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022